Tribunal: TJMT
Processo: 1029890-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029890-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material, Liminar, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MATHIAS FILHO - CPF: 651.771.341-72 (AGRAVADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRAZO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – ORIENTAÇÃO DO STJ

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"
Considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)
" (STJ, AgRg no AREsp 815.431/RS, DJe de 11/02/2016).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Indenizatória, rejeitou a prescrição da reparação civil.

A agravante alega que o pedido foi negado por que a ação versaria sobre desapropriação indireta.

Diz que esse não é o caso, porque a causa de pedir não é a ocorrência de desapossamento ilícito do agravado.

Afirma que não há indicação de que ele (agravado) seria proprietário de alguma área, mas, sim, que trabalhava, residia e tinha renda em propriedades lindeiras ao Rio Teles Pires em imóveis de terceiros, logo, não ocorreu o desapossamento, portanto, não há que se falar em desapropriação indireta.

E mais, ele informa que residia em dois locais, “ilha do Mauro Takao Miyamura” e “Loteamento Missioneira”.

Pontua que
além de a causa de pedir não tratar de uma desapropriação (direta ou indireta), os pedidos da inicial NÃO são de indenização pela perda da posse ou propriedade, como indenização por terra nua, benfeitorias, juros compensatórios, moratórios, mas o reassentamento ou remanejamento, assistência técnica e pagamento de verba de um valor mensal por 12 meses
.

Ressalta que, como se trata de pretensão indenizatória e não desapropriação indireta, ocorreu a prescrição já que
dos três imóveis desapropriados do Sr. Mauro, apenas dois eram ilhas, as quais foram adquiridas pela agravante em 16/12/2016, momento em que o agravado teve inequívoco conhecimento da lesão, de modo que poderia ajuizar a presente ação até 16/12/2019; porém, o ajuizamento ocorreu somente em 30/05/2020, quando já superado o prazo trienal
.

Pede a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 196467673).

Contraminuta no ID. 202537672.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em relação à matéria prescrição não se aplica aqui o prazo trienal previsto pelo art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil), mas sim o decenal (art. 205 do CC),

devendo a respectiva

contagem correr a partir da ciência inequívoca do dano (princípio da
actio nata
).

Se as atividades destinadas à construção de Usina Hidrelétrica às margens do Rio Teles Pires tiveram início em 16-12-2016, portanto há menos de dez anos, não há que se cogitar em demanda prescrita.

A decisão agravada é clara ao pontuar que esse é o momento a partir do qual foi possível ao agravado tomado conhecimento dos fatos. Não existem elementos probatórios concretos a esse respeito (art. 373, inciso II, do CPC).

Tendo a Ação sido distribuída em 30-5-2020, não se sustenta a tese prescricional da agravante.

A legislação aplicável, especialmente o Decreto-Lei 3.365/41, não restringe a reparação civil aos prejuízos exclusivamente provenietes da perda da propriedade imóvel.

De qualquer maneira, eventuais vícios relacionados à causa de pedir ou aos pedidos formulados pelo agravado configurariam inépcia da inicial, o que não coincide com a questão processual tratada tanto na decisão agravada quanto neste Recurso.

Para ilustrar:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
. TEMA 1.019 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RESP 1.757.352/SC E RESP 1.757.385/SC EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. V. A controvérsia então existente entre as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, sobre o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, foi dirimida, em 12/02/2020, com o julgamento dos REsp's 1.757.352/SC e 1.757.385/SC, submetidos ao rito dos Recursos Especiais repetitivos, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: "
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
" (REsp 1.757.352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/08/2020 - Tema 1.019) (...) VII. Embargos de Divergência providos”.
(STJ, EREsp n. 1.548.180/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023, sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL (...).
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA
. ILÍCITO CONTINUADO. INCABÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL PERPETUADO. INSEGURANÇA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
(...). 2.
O termo inicial da pretensão reparatória, de acordo com a interpretação conferida ao princípio da actio nata, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida
. Precedentes (...). 5.
A ciência inequívoca das consequências do evento danoso deve estar fundamentada em elementos probatórios concretos examinados pelas instâncias ordinárias
(...). 8. Agravo interno parcialmente provido, nos termos da fundamentação.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.047.525/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, sem grifos no original).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que autorizem a sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024